Tribunal: TJSP
Processo: 1039521-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do auxílio-doença pago

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, respeitada a incidência da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".